Tribunal: TJMT
Processo: 1022747-93.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022747-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATASHA ZAVODINI DE LIMA - CPF: 043.887.441-23 (RECORRENTE), BRENDA NATALY DE SOUZA SILVA - CPF: 399.684.078-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1022747-93.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
NATASHA ZAVODINI DE LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
NATASHA ZAVODINI DE LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003.
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DESCON
TOS NÃO AUTORIZADOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VA
LOR MANTIDO.

RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art.
38 da Lei
nº
9.099/1995.

Fundamento e decido.
O feito comporta julgamento antecipado sendo d
esnecessária a dilação probatória nos termos do art. 355, I do CPC. Narra a autora que é titular de conta-salário
na
instituição financeira requerida onde recebe seus proventos. Todavia, teve o valor
ali
creditado integralmente bloqueado diante da existênc
ia de débito no valor de R$ 28.764,84. Diante do bloqueio a parte Autora afirma que foi forçada
a
aceitar renegociação para quitar o débito em 120 parcelas de R$ 716
,59
ante a promessa de que seu salário seria desbloqueado, o que não ocorreu.
Das prelimina
res Rejeito a falta de interesse de agir em atenção ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.
No id. 137837797
este
Juízo já decretou a revelia e afastou
a
arguição de nulidade da intimação demonstrando que na intimação da decisão de id.
133212689 co
nstou expressamente o nome
do advogado indicado.
Sem
outras preliminares, nem nulidades passo
a
análise do mérito. Do mérito
A
defesa sustenta pela improcedência dos pedidos afirmando que a havia expressa autorização para descontos de parcelas inadimplidas
uma vez que
o
débito era originário de empréstimo CDC.
Por sua vez a parte Autora insiste que a verba bloqueada teria natureza salarial e não poderia ter sido bloqueada.
O art. 373 do CPC fixa que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito
e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.
Em complemento o art.
434 do CPC determina que é no protocolo da petição inicial ou da contestação o momento para juntada da prova documental sendo permitida tão somente a
juntada de documentos novos após
tal
marco temporal. Sob essa ótica a parte Autora, com sua petição inicial, apresentou prova cabal de que possui uma conta-salário
na
qual recebeu de proventos R$ 3.277,81 os quais foram integralmente bloqueados em razão d
e empréstimo CDC (id. 128362083).
Por outro lado, a parte Ré ofertou extensa defesa no id.
134917790,
mas
não trouxe qualquer prova documental hábil a corroborar suas alegações.
Era neste momento que a parte Ré deveria ter apresentado cópia dos ditos termo
s gerais que permitiriam o desconto, inclusive sobre valores depositados em conta salário.

Não o fazendo houve preclusão temporal.
A jurisprudência pátria entende não haver ilegalidade
na
retenção desde que haja autorização expressa para desconto, inclusiv
e em conta-salário.
Vide
: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CDC. INADIMPLÊNCIA.
DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO.
POSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO Nº 3402
DO
BACEN. AUSÊNCIA
DE INSTRUMENTO CONTRATUAL APTO A COMPROVAR TER
A
AUTORA AUTORIZADO A RETENÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DOS BLOQUEIOS NÃO EVIDENCIADA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL.
DANO MORAL AF
ASTADO.
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da requerida conhecido e desprovido.
(TJ-PR - RI:
00010040220218160039 Andirá 0001004-02.2021.8.16.0039 (Acórdão), Relator:
José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/0
8/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2022
) Todavia
, era imprescindível a demonstração da existência de
tal
cláusula no contrato pactuado entre as partes, o que não ocorreu. A retenção integral de verba salarial, quando não amparada por aut
orização expressa do correntista é considerado falha na prestação do serviço que implica em dever de reparação moral uma vez que há notória violação da dignidade da pessoa
humana que fica privada da integralidade dos meios para providenciar o sustento para
si e sua família. A conduta da parte Ré não se amolda a hipótese do art. 42, parágrafo único do CDC e, portanto, inaplicável a restituição em
dobro
pleiteada. Por fim, transitada em julgado a presente sentença, é aplicável ao caso concreto a previsão do a
rt. 368 do Código Civil uma vez que as partes se tornaram reciprocamente credoras e devedores motivo pelo qual se revela plausível a compensação da condenação em danos morais sobre o débito da parte Requerente.
Por sua natureza
o mesmo
não se aplica aos pr
oventos bloqueados.
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré na restituição simples do valor de R$ 3.277,81 com as devidas correções monetárias pelo
INPC e incidência de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos, a partir de 01/09/2023. Ainda, CONDENAR a parte Ré no pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais corrigidos pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios simples de
1% ao mês a partir da citação (11/09/2023) sendo que, sobre esta última, fica autorizado o abatimento sobre o saldo devedor do empréstimo nos termos do art. 368 do CC.
Sem
custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos
arts
.
54 e 55 da
Lei
nº
9.099/1995.
Interposto Recurso Inominado, intime-
se a
parte recorrida para suas contrarrazões, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e
arquive-se. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art.
8º, parágrafo único, da Lei Complementa
r nº 270/2007.

Thiago Silva Mendes Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc.
Uma vez que
o
projeto de sentença sub
oculis
, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado
pelo(
a) Juiz(a) Leigo(a) no regular exercício do seu mister, sob orie
ntação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste Juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença,
como
parte integrante indissociável deste d
ecisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei
n
.º
9.099/1995 e art.
8.º
, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual
n.º
270/2007.
Sinop/MT, (data registrada no sistema).
Cassio Luís
Furim
Juiz de Direito"
.

2.
As
partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

3. A
parte

reclamada

arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse de
agir
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve
a
retenção

indevida
de
valores

ou
"
penhora
" de
salário
, mas sim o
recebimento
de

parcelas
do
empréstimo

regularmente

contratado
pela
parte

reclamante
; b)
inexiste

limitação
de
desconto
para
os

contratos
com
débito

em

conta

corrente
; c)
inexiste

dano
material e moral
sofridos
pela
consumidora
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
exce
ssivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

4. A
consumidora

arguiu

nulidade
do
decisum

em

razão
do
julgamento

ultra petita e requereu a majoração do quantum

indenizatório
do
dano
moral.

5. As
contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes
recorridas

objetivando
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

contrária
.

6.
Julgamento

ultra
petita
.
É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a) com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)com
condenação

em

quan
tia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.
Não

configura

julgamento

ultra
petita

quando
a
sentença
concede
direito

nos

limites

daquilo
que
foi

postulado
. No
presente

caso
,
em
que
pese
a
parte

reclamante
alegar que
não

requereu
a
compensação
de
valores

na

petição

inicial
,
foi

devidamente

observado

pelo

juízo
singular que "
é
aplicável

a
o

caso

concreto
a
previsão
do art.
368 do Código Civil
uma

vez
que as partes se
tornaram

reciprocamente

credoras
e
devedores

motivo

pelo
qual se
revela

plausível
a
compensação
da
condenação

em

danos

morais

sobre
o
débito
da
parte

Requerente
",
ressalvando

t
ão

somente
que, pela
sua

natureza
, "
o
mesmo

não
se
aplica

aos

proventos

bloqueados
".

7.
Interesse processual.

Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente

da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julg
ado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018).

8.
Desconto

em

conta

corrente
.
É
possível
a
realização
de
descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
haja

prévia

autorização
do
correntista
,
sendo

irrelevante
se a
conta
é
utilizada
para
recebimento
de
salário
,
destarte
, o
d
esconto

pode
ser
realizado

em

qualquer
percentual, pois
não
é
aplicável
,
por
analogia, o
limite
de 35%
estabelecido

na
Lei nº 10.820/2003 (Tema
Repetitivo
1085).
Não

havendo

expressa

autorização
, a
instituição

financeira
é
responsável

pelos

débitos

realiza
dos

na

conta

corrente
,
mesmo
que
tenha

como

favorecida

outra

empresa
(N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024 e N.U 1009326-09.2022.8.11.
0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/02/2023,
publicado
no DJE 01/03/2023).

9. O
juízo
de
origem

fundamentou

bem

ao

dispor
que a
parte

autora
"
apresentou

prova
cabal de que
possui

uma

conta-salário

na

qual
recebeu
de
proventos
R$ 3.277,81
os

quais

foram

integralmente

bloqueados

em

razão
de
empréstimo
CDC (id.
128362083)
",
contudo
, a
parte

reclamada
"
ofertou
extensa
defesa
no id.
134917790,
mas

não

trouxe

qualquer

prova
documental
hábil
a
corroborar

suas

alegações
. Era
neste

momento
que a
parte
Ré
deveria

ter

apresentado

cópia
dos
ditos

termos

gerais
que
permitiriam
o
desconto
, inclusive
sobre

valores

depositados

em

conta

salário
",
documento

este
que
era

imprescindível
para "
a
demonstração
da
existência
d
e
tal

cláusula
no
contrato

pactuado
entre as partes, o que
não

ocorreu
".
Em vista
disso
,
deve
ser
mantida
a
conclusão
de que a "
retenção
integral de
verba

salarial
,
quando

não

amparada

por

autorização

expressa
do
correntista
é
considerado

falha

na

prestaçã
o
do
serviço
".

10.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
No
presente

caso
,
os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

em
ergente

foram

comprovados

por

meio
do
desconto

indevido

realizado

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
,
hipótese

esta
,
aliás
, que
restou

incontroversa
entre as partes. Dessa forma, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização
material no
montante
de R$ 3.277,
81,
fixado

na

sentença
.

11.
Dano moral
in
re

ipsa
.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
não

previstos

contratualmente
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

R
ecursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024). A
propósito
,
como

bem

expost
o
no
decisum

recorrido
, a
falha

na

prestação
de
serviços
no
presente

caso
"
implica

em

dever
de
reparação
moral
uma

vez
que
há

notória

violação
da
dignidade
da
pessoa

humana
que
fica

privada da integralidade dos meios para providenciar o sustento para si e sua

família
".

12.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Minis
tro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor
descontado

indevidamente
d
a
conta

corrente
da
parte

reclamante

acima
do
pactuado
,
sem

sua

expressa

autorização
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1002117-24.2024.8.11.0001, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
p
ublicado
no DJE 12/09/2024; N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
p
ublicado
no DJE 22/08/2024; e N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024).

13.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

14.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
,
por

cada

parte

recorrente
,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC) e
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

15. Sentença mant
ida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024